Tribunal: TJBA
Processo: 8020909-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020909-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROSE GLECIA VIEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR, ANTONIO BRAZ DA SILVA

APELADO: BANCO SAFRA S A e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA, RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da instituição financeira, julgando improcedentes os pedidos da ação revisional. A embargante aponta omissão na análise da capitalização diária de juros e da suposta venda casada de tarifas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada foi omissa por: (i) não ter analisado a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros, supostamente pactuada sem a informação da respectiva taxa; e (ii) não ter se manifestado sobre a tese de venda casada na cobrança do seguro e das tarifas de registro de contrato e de cadastro.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida enfrentou a questão da capitalização de juros com base em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, concluindo por sua legalidade no caso concreto. A ausência de menção específica à periodicidade diária não configura omissão, uma vez que a fundamentação adotada foi suficiente para solucionar a controvérsia.

4. A análise sobre a legalidade das tarifas, fundamentada em tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo, afastou, ainda que implicitamente, a alegação de abusividade e, por consequência, a de venda casada, demonstrando o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento.

5. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já decidida, pois se limitam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios inexistentes na decisão embargada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. A fundamentação que, amparada em jurisprudência consolidada, analisa a legalidade da capitalização de juros e das tarifas bancárias pactuadas é suficiente para a solução da controvérsia, afastando a alegação de omissão por ausência de manifestação sobre todos os argumentos derivados. 2. Inexistindo os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeitam-se os embargos de declaração que visam, por via transversa, à rediscussão do mérito da causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 539; STJ, Súmula nº 541; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº
8020909-06.2023.805.0001
, em que é embargante,
ROSE GLECIA VIEIRA SANTOS
,

e embargado,

BANCO SAFRA S A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em não acolher os embargos,
pelas razões a seguir expendidas.